Tribunal: TJSP
Processo: 2105519-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação de obrigação de fazer. Pedido inicial julgado procedente, concedida liminar para que as rés reativassem em favor da autora o sistema de entrega denominado "Mercado de Envios tipo 1", bem como restabelecessem a sua posição originária no ranqueamento de anúncios que possuía em 20 de abril de 2019, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Ação de obrigação de fazer. Pedido inicial julgado procedente, concedida liminar para que as rés reativassem em favor da autora o sistema de entrega denominado "Mercado de Envios tipo 1", bem como restabelecessem a sua posição originária no ranqueamento de anúncios que possuía em 20 de abril de 2019, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Interposição deste agravo interno contra decisão do relator que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Descabimento. Hipótese em que não estão reunidos os pressupostos da relevância da fundamentação recursal, nem da existência de risco de dano grave às recorrentes. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação mantida. Agravo interno improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível n.o
2105519-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EBAZAR.COM.BR LTDA - ME e MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE
LOGÍSTICA LTDA, é agravado AUTO VIDROS NIKKA LTDA ME,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de sustentação oral formulado
pelo advogado das agravantes, por não se inserir a hipótese na previsão do art. 937 do
CPC e do art. 146, §5o, do RI. Na sequência, procederam ao julgamento, negando
provimento ao agravo interno, por votação unânime.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2105519-32.2020.8.26.0000/50000 Voto no 38928
2
VOTO N. 38928
AGRAVO INTERNO N. 2105519-32.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZA DE 1a INSTÂNCIA: ANA PAULA DIAS DA COSTA
AGRAVANTES: EBAZAR.COM.BR LTDA ME E OUTRO
AGRAVADA: AUTO VIDROS NIKKA LTDA ME
AGRAVO INTERNO. Ação de obrigação de fazer. Pedido
inicial julgado procedente, concedida liminar para que as
rés reativassem em favor da autora o sistema de entrega
denominado “Mercado de Envios tipo 1”, bem como
restabelecessem a sua posição originária no ranqueamento
de anúncios que possuía em 20 de abril de 2019, no prazo
de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,
limitada a R$ 30.000,00. Interposição deste agravo interno
contra decisão do relator que indeferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Descabimento. Hipótese em que não estão reunidos os
pressupostos da relevância da fundamentação recursal,
nem da existência de risco de dano grave às recorrentes.
Decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição
de efeito suspensivo ao recurso de apelação mantida.
Agravo interno improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática de
fls. 128/129, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de
apelação interposto pelas ora agravantes.
Sustentam as recorrentes, em síntese, que a decisão monocrática
agravada não merece subsistir, acrescentando que estão reunidos os pressupostos
necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Ponderam que a
tutela de urgência postulada foi inicialmente indeferida, por decisão integralmente
mantida em agravo de instrumento interposto pela agravada. Tece considerações sobre o
tamanho e a complexidade das formas de envio operadas pelo Mercado Livre,
ponderando que se não houver estrito controle da qualidade dos envios, além de
prejudicar sua reputação, ainda poderá ocorrer danos aos consumidores. Tecem outras
considerações sobre as questões debatidas na causa, requerendo, por fim, seja provido
este recurso a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação
originariamente manifestado.
O recurso é tempestivo e não foi respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2105519-32.2020.8.26.0000/50000 Voto no 38928
3
É o relatório.
Versam estes autos sobre ação de obrigação de fazer em que o
pedido inicial foi julgado procedente, concedida a liminar pleiteada pela agravada para
que as rés reativassem em favor da autora o sistema de entrega denominado “Mercado
de Envios tipo 1”, bem como restabelecessem a sua posição originária no ranqueamento
de anúncios que possuía em 20 de abril de 2019, no prazo de dez dias, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

A agravante, então, interpôs recurso de apelação, postulando a
atribuição de efeito suspensivo àquele recurso.
Houve por bem este relator indeferir o pleito deduzido pela
agravante, sendo oportuna a transcrição da decisão ora agravada:
“Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
de apelação interposto pelas ora requerentes contra r. sentença que, em tutela
antecipada em caráter antecedente convertida em ação de obrigação de fazer (processo
n. 1059334-75.2019.8.26.0100), julgou procedente o pedido inicial e concedeu liminar
para que as rés reativassem à autora o sistema de entrega denominado “Mercado de
Envios tipo 1”, bem como restabelecessem a sua posição originária no ranqueamento
de anúncios que possuía em 20 de abril de 2019, no prazo de dez dias, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.
Alegam as requerentes, em síntese, que a requerida não é loja
oficial do Mercado Livre, sendo-lhe disponibilizado o sistema de entrega “Mercado
Envios Tipo2”. Acrescentam que a autora não demonstrou os prejuízos por ela
suportados em razão da alteração do sistema de entrega. Dizem que tem liberdade
contratual para alterar os termos e condições, bem como as modalidades de envios de
mercadorias comercializados pelos usuários de sua plataforma digital. Asseveram que
não se aplica ao caso o instituto da surrectio.
Mas da análise, adequada a este momento, dos autos do
processo n. 1059334-75.2019.8.26.0100, verifica-se que as requerentes não
explicitaram de forma satisfatória o cabimento da alteração unilateral do sistema de
envio de mercadorias inicialmente oferecido à autora, nem o equívoco de seu
enquadramento inicial como beneficiária do sistema de entrega que lhe era mais
vantajoso, sendo insuficiente para este mister a circunstância de que cláusula geral do
contrato conceda às rés a prerrogativa de modificar, a qualquer tempo e de forma
unilateral, as condições da prestação de serviço, não se podendo olvidar, neste
aspecto, o princípio da boa-fé que deve nortear as relações contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2105519-32.2020.8.26.0000/50000 Voto no 38928
4
Destarte, não se vislumbrando relevante a fundamentação, nem a
probabilidade de provimento do recurso de apelação por elas interposto (CPC, 1012, §
4o), indefiro o pedido de suspensão da eficácia da sentença formulado pelas
requerentes, devendo prevalecer, portanto, no caso em exame, a regra a que alude o
artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil.” (fls. 128/129).
Isto assentado, oportuno é destacar que os fundamentos contidos
na decisão monocrática agravada, que rejeitou o pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso de apelação interposto pelas ora agravantes, afiguram-se
absolutamente suficientes para estabelecer o descabimento da insurgência de que ora se
cuida.
Em suma, afigura-se correta a decisão monocrática proferida pelo
relator que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)